Tribunal: CARF
Processo: 13839.720495/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ FELIPE DE REZENDE MARTINS SARDINHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13839.720495/2013-17
ACÓRDÃO
3002-004.178 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
B.J.TRANSPORTES DE ITATIBA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2010 a 17/11/2012
ÓLEO DIESEL. AQUISIÇÃO DIRETAMENTE DA DISTRIBUIDORA. INCIDÊNCIA
MONOFÁSICA DOCUMENTO VALIDADO NA REFINARIA. RESSARCIMENTO.
INAPLICABILIDADE.
A partir de 1o de julho de 2000, com as alterações trazidas pela MP no
1.991- 15/2000, que institui a tributação concentrada, monofásica, na
refinaria e reduziu a zero a alíquota da contribuição sobre a receita bruta
decorrente da venda de óleo diesel pelos distribuidores e comerciantes
varejistas, não é mais cabível o ressarcimento previsto no art. 6o da IN/SRF
no 006/99 (alterada pela IN SRF no 024/99 e revogada pela IN/SRF no
247/2002), eis que o regime de substituição tributária aplicado ao caso
deixou de existir.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2010 a 17/11/2012
ÓLEO DIESEL. AQUISIÇÃO DIRETAMENTE DA DISTRIBUIDORA. INCIDÊNCIA
MONOFÁSICA DOCUMENTO VALIDADO NA REFINARIA. RESSARCIMENTO.
INAPLICABILIDADE.
A partir de 1o de julho de 2000, com as alterações trazidas pela MP no
1.991- 15/2000, que institui a tributação concentrada, monofásica, na
refinaria e reduziu a zero a alíquota da contribuição sobre a receita bruta
decorrente da venda de óleo diesel pelos distribuidores e comerciantes
varejistas, não é mais cabível o ressarcimento previsto no art. 6o da IN/SRF
no 006/99 (alterada pela IN SRF no 024/99 e revogada pela IN/SRF no
247/2002), eis que o regime de substituição tributária aplicado ao caso
deixou de existir.

Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.178 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.720495/2013-17
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Casorla Mascareñas e Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão.

RELATÓRIO
Por economia processual e por bem descrever os fatos, reproduzo o relatório da
decisão recorrida.
Trata-se de pedido de reconhecimento de direito creditório de Contribuição ao
PIS e COFINS decorrente de aquisições de combustíveis realizadas diretamente de
distribuidora de petróleo, formalizado em papel (fl. 02) e acompanhado da
petição de fls. 03/10.
O pedido foi indeferido pela autoridade competente da DRF, por falta de previsão
legal, conforme Despacho Decisório de fls. 74/76, exarado conjuntamente para os
processos 13839.720495/2013-17, 13839.722565/2013-63 e 13839.721662/2014,
nos termos seguintes:
RELATÓRIO
Em cada um dos processos acima o contribuinte apresentou pedido de
ressarcimento de PIS e Cofins originado na aquisição de combustível,
conforme quadro abaixo:
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.178 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.720495/2013-17
3

Em apertada síntese, o interessado alega ter enviado os pedidos de
ressarcimento em papel, pois não foi possível formalizá-los pelo PGD
Perdcomp.
O interessado argumenta que para combustíveis, até a edição da MP 1991-
15/2000, vigorava a tributação por substituição, na qual a refinaria recolhia
o valor integral do Pis e Cofins da cadeia produtiva, sendo assegurado, pela
IN SRF no 6/99, o ressarcimento ao consumidor final que comprasse
combustível diretamente do distribuidor, pois inexistente a etapa de
comercialização no varejo.
Alega que a referida MP, a qual introduziu o regime monofásico, não
alterou regra de substituição anterior, pois o ônus financeiro continuou a
ser assumido pelo consumidor final.
Informa nas mesmas folhas acima, que é tributada pela sistemática
cumulativa do Pis e do Cofins.
FUNDAMENTAÇÃO
Foi confirmada a tributação pela sistemática cumulativa, devido à opção
pela modalidade de lucro presumido, conforme comprova a entrega de
declarações de imposto de renda pessoa jurídica dos anos calendários de
2010 a 2013.
No âmbito da sistemática não cumulativa das contribuições para o Pis e a
Cofins, na qual está enquadrado o contribuinte, não existe nenhuma
previsão legal de ressarcimento de eventuais créditos.
As possibilidades de ressarcimento do Pis e Cofins estão listadas
exaustivamente nos artigos 27 a 33 da Instrução Normativa RFB 1.300,
onde consta a base legal de cada possibilidade. O pedido feito contribuinte
não se enquadra em nenhuma das possibilidades previstas nesses artigos.
Além do mais, mesmo na sistemática de não cumulatividade, a Solução de
Divergência Cosit no 7 de 19 de março de 2008 estabeleceu que, para os
fatos geradores ocorridos a partir de 01 de julho de 2000 não é mais cabível
o ressarcimento capitulado na Instrução Normativa SRF no 6, de 29 de
janeiro de 1999, haja vista que a edição da Medida Provisória no 1.991-15,
de 10 de março de 2000, que alterou a incidência das contribuições do
regime de substituição tributária para o regime monofásico, reduzindo a
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.178 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.720495/2013-17
4
zero as alíquotas das contribuições para o Pis e a Cofins incidentes sobre a
receita bruta decorrente da venda de óleo diesel por distribuidores e por
comerciantes varejistas.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) já se pronunciou
sobre a impossibilidade do ressarcimento pleiteado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 1999, 2000,
2001, 2002 COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO. COMPRA DIRETA
DAS DISTRIBUIDORAS. PIS. RESSARCIMENTO. Para os fatos geradores
ocorridos a partir de 1o de julho de 2000, não subsiste o regime de
substituição tributária nas vendas de combustíveis derivados de petróleo,
estando, pois, afastada a possibilidade de ressarcimento do PIS, na hipótese
de compra pelo consumidor final pessoa jurídica diretamente da
distribuidora. (Acórdão no 3.402-00561, de 29/04/2010)”
O contribuinte também alega questões de constitucionalidade. No âmbito
desta decisão cabe somente verificar se o ato está ou não conforme a
legislação tributária, sem emitir juízo acerca da legalidade ou da
constitucionalidade das normas jurídicas que embasaram o ato. O próprio
CARF já se manifestou a respeito:
Súmula CARF No 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim, face à falta de previsão legal, proponho indeferir integralmente os
pedidos de ressarcimento de Pis e Cofins dos três processos.
...
DECISÃO
Diante do exposto, e no uso da competência conferida pelo Regimento
Interno da SRF, aprovado pela Portaria MF no 203/2012, nos termos do art.
69 da Instrução Normativa RFB no 1.300/2012, decido não reconhecer o
direito creditório e indeferir integralmente o ressarcimento pleiteado.
...
Após ciência do Despacho Decisório em 21/11/2014 (fls. 81), foi apresentada em
09/12/2014, Manifestação de Inconformidade de fls. 83/91, acompanhada de
documentos, com as razões a seguir sintetizadas.
Reporta-se a Manifestante a excertos do Despacho Decisório e destaca que o
Contribuinte em questão não realiza o fato gerador presumido pela legislação,
qual seja: alienação de óleo diesel. Assim sendo, não pode o mesmo suportar o
ônus do PIS e da COFINS incidentes no combustível que adquire, uma vez que seu
objeto social é diverso daqueles que compram e vendem óleo diesel como
atividade fim.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.178 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.720495/2013-17
5
Aborda a tributação monofásica argumentando determinar que o sujeito passivo
do recolhimento do PIS e da COFINS são as refinarias e não as distribuidoras de
combustíveis, assim, cabem a estas tributar à alíquota zero a saída dos
combustíveis e, portanto, em decorrência da alíquota zero nas demais cadeias de
comercialização, não há que se falar em encargo tributário pelo consumidor final.
E entende ser nesse ponto que se encontra o erro do Despacho Decisório,
expondo que:
- o contribuinte que pleiteia a restituição em comento não é consumidor final, e,
tampouco, faz parte da cadeia de comercialização de combustíveis;
- a ora Manifestante interrompe a cadeia, assumindo o ônus do tributo embutido
no preço, e não tem para quem repassá-lo, uma vez que o combustível é utilizado
como insumo em seu processo de produção.
Acrescenta que:
- as refinarias de combustível visam obter lucro e, para tanto, embutem sim, nos
seus preços, o PIS e a COFINS ao venderem combustível para as distribuidoras;
- as distribuidoras, por sua vez, também visam lucro quando revendem seus
combustíveis e, portanto, repassam o PIS e a COFINS concentrados, que pagou
para a refinaria e que a refinaria recolheu aos cofres públicos;
- não enxergar a questão sob essa ótica, é negar a tributação monofásica e,
principalmente, a não cumulatividade a que estão sujeitas as contribuições em
questão.
Expõe, então, que, apesar de sair da distribuidora com alíquota zero, a legislação
presume que o próximo elo da cadeia revenderá o combustível adquirido, o que
não acontece no caso em tela. Portanto, se a Manifestante não se restituir do
valor sobre o insumo, estará pagando imposto em cascata ao compor a base de
cálculo com seu faturamento bruto, uma vez que para fabricar e depois vender e
obter receita com a sua atividade fim precisou comprar óleo diesel, por isso pagou
PIS e COFINS com a alíquota concentrada, embutido nas vendas da refinaria para
a distribuidora e da distribuidora para a Manifestante.
Reporta-se a Acórdão do CARF e julgado do TRF da 1a Região relativos a conceito
de insumo dentro da sistemática não cumulativa de PIS e COFINS e assevera, no
caso em tela o óleo diesel que é adquirido diretamente da distribuidora é
empregado totalmente para sua atividade fim, ...., o que deixa claro o direito da
Manifestante em ver restituído o valor que pagou embutido no preço.
Cita também ementa de julgado do STJ referente a IPI, crédito presumido,
ressarcimento de PIS e COFINS embutidos no preço dos insumos.
E continua: No caso vertente, o contribuinte de fato é a Manifestante, ao passo
que o contribuinte de direito é a refinaria, que sofre incidência concentrada e
majorada de alíquota.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.178 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.720495/2013-17
6
Expõe também que:
- quando a Manifestante quebra a cadeia de comercialização do combustível, no
caso óleo diesel, ela assume o posto de contribuinte de fato, pois suporta o ônus
da tributação concentrada, quando paga o preço pedido pela distribuidora que,
por sua vez, pagou no óleo diesel que adquiriu as alíquotas concentradas pela
refinaria. Não ter direito ao crédito pela aquisição do insumo e cobrar do
contribuinte de fato o imposto em cascata, é vedado pela não cumulatividade;
- com o advento da Lei no 9.718/98, houve a unificação da legislação relativa ao
PIS/PASEP e a COFINS, com a implementação de uma alteração no regime de
substituição tributária até então vigente. A sujeição passiva tributária passou a ser
atribuída às refinarias de petróleo e não mais às distribuidoras de combustível,
sendo este o primeiro embrião da tributação monofásica, que posteriormente
será comentada,
- essa modificação, introduzida pelo artigo 42, da Lei no 9.718/98, determinava
que as refinarias de petróleo ficariam, a partir de 12 de fevereiro de 1999, na
condição de substitutas tributárias, responsáveis pelo recolhimento das
contribuições devidas pelos distribuidores e comerciantes varejistas de
combustíveis derivados de petróleo, incidentes sobre toda a cadeia de produção.
- com a edição desta norma, sobreveio a regulamentação desta modalidade de
tributação através da IN SRF no 6/99, cujo artigo 62 assegurava “... o
ressarcimento dos valores das contribuições referidas no artigo anterior,
correspondentes à incidência na venda a varejo, na hipótese de aquisição de
gasolina automotiva ou óleo diesel, diretamente à distribuidora”.
- a alteração ao regime de substituição tributária que adveio com a
implementação da tributação monofásica, em nada alterou a situação acima
descrita, pois, ao invés da refinaria ser a substituta tributária, passou a ser a
contribuinte de direito, pagando alíquota concentrada, o que, na prática, é a
mesma situação de ser substituta tributária, não fazendo sentido o artigo 62 da
Instrução Normativa SRF no 6/99 perdeu sua eficácia e o contribuinte se ver sem a
possibilidade de restituição ou ressarcimento, sendo exatamente isso que precisa
ser revisto, analisado e modificado.
Aduz, citando Súmula CARF no 2, que não pretende obter a inconstitucionalidade
da matéria na esfera administrativa, e que a discussão de tal matéria não envolve
questão constitucional, mas sim respeito a hierarquia das normas já existentes,
portanto, interpretação sistemática e teleológica do quanto exposto.
Reprisa que:
- através deste novo regime de substituição tributária, concentrou-se no topo da
cadeia de comercialização a incidência da tributação devida, o que, na verdade,
consiste na cumulação das alíquotas que anteriormente incidiam nas demais fases
de comercialização do produto, qual seja: aquelas praticadas pela distribuidora e
pelo comerciante varejista;
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.178 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.720495/2013-17
7
- com isso, as refinarias passaram a incorporar aos preços dos combustíveis as
contribuições para o PIS/COFINS, fazendo repercutir o ônus do tributo, de modo
que ao final, o encargo financeiro ainda fosse transferido ao contribuinte de fato,
ou seja, o consumidor final, quando da aquisição de combustível na bomba dos
postos de gasolina.
- verifica-se que, na prática, os efeitos produzidos pela substituição tributária
anteriormente existente são os mesmos implementados pela tributação
monofásica instituída pela MP no 1.991-15/2000 que deu nova redação ao art. 4o
da lei 9.718/98;
- a saída tributada a alíquota zero e o fato do PIS e da COFINS serem tributos
indiretos não são motivos plausíveis para a restituição ser negada, mesmo
porque, vale lembrar que a Manifestante em questão não aliena óleo diesel para
que a receita advinda destas vendas sejam tributadas a alíquota zero.
Finaliza formulando pedido de reconhecimento do direito à restituição e,
também, requer provar o alegado por todos os meios de prova em direito
admitidos, em especial a juntada de novos documentos e a prova pericial.
Instruem a Manifestação de Inconformidade cópias de: alteração e consolidação
de Contrato Social, documentos de identificação pessoal, procuração, Despacho
Decisório.
A Delegada da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Ribeirão Preto (SP)
julgou improcedente a manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito creditório,
conforme o Acórdão no 14-107.844, da 11a Turma, proferido com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 17/11/2012
DERIVADOS DE PETRÓLEO. INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. DIREITO CREDITÓRIO.
INAPLICABILIDADE.
Inexiste previsão legal para reconhecimento de crédito de Contribuição ao PIS e
de Cofins incidente sobre combustíveis derivados de petróleo adquiridos por
consumidor final pessoa jurídica, desde 1o de julho de 2000, data em que deixou
de ser adotada a sistemática de substituição tributária e passou-se a adotar a
técnica de incidência monofásica ou em etapa única.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Período de apuração: 01/01/2010 a 17/11/2012
DERIVADOS DE PETRÓLEO. INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. DIREITO CREDITÓRIO.
INAPLICABILIDADE.
Inexiste previsão legal para reconhecimento de crédito de Contribuição ao PIS e
de Cofins incidente sobre combustíveis derivados de petróleo adquiridos por
consumidor final pessoa jurídica, desde 1o de julho de 2000, data em que deixou
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.178 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.720495/2013-17
8
de ser adotada a sistemática de substituição tributária e passou-se a adotar a
técnica de incidência monofásica ou em etapa única.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada da decisão em 15/04/2021, a recorrente apresentou recurso voluntário
em 04/05/2021, no qual requer o conhecimento e provimento do recurso, com o acolhimento das
alegações de mérito e o consequente reconhecimento do direito à restituição conforme
formulado no pedido inicial.
Subsidiariamente, caso necessário para comprovação dos fatos alegados, solicita a
produção de todas as provas admitidas em direito, especialmente a juntada de documentos.
Por fim, requer a realização de sustentação oral.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Relator.
1
DA COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO
Com base nos artigos 45, 48 e 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que
aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), este
colegiado é competente para apreciar este feito.
2
DO CONHECIMENTO
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele conheço.
3
MÉRITO
A Recorrente sustenta que a negativa do Fisco ao crédito pleiteado, baseada na
suposta ausência de previsão legal, não deve prevalecer. Argumenta que o óleo diesel, por ser
combustível derivado de petróleo, esteve inicialmente sujeito ao regime de substituição tributária
e, posteriormente, passou ao regime monofásico de PIS e COFINS, instituído pela MP no 1.991-
15/2000 e pela Lei no 10.147/2000.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.178 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.720495/2013-17
9
Segundo a Recorrente, o regime monofásico possui natureza semelhante à
substituição tributária “para frente”, pois concentra o recolhimento das contribuições em um
único elo da cadeia (refinarias ou importadores), aplicando alíquotas maiores nesse ponto e
reduzindo a zero nas etapas subsequentes.
A empresa afirma que não integra a cadeia de comercialização de combustíveis,
tampouco é consumidora final típica, pois utiliza o diesel como insumo para abastecimento de sua
própria frota. Assim, ao adquirir o combustível, suporta o ônus do PIS e da COFINS embutido no
preço, sem possibilidade de repasse a terceiros, o que interrompe a cadeia de circulação
econômica.
Com base em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.051.634),
sustenta que o regime monofásico não impede a manutenção ou aproveitamento de créditos de
PIS e COFINS, mesmo quando as operações subsequentes ocorrem com alíquota zero, isenção ou
não incidência.
Argumenta ainda que negar o crédito resultaria em tributação em cascata, violando
o princípio da não cumulatividade, pois o custo do combustível compõe sua atividade econômica e
influencia seu faturamento. Destaca também que, historicamente, no regime anterior de
substituição tributária (Lei no 9.718/98 e IN SRF no 6/99), havia previsão de ressarcimento em
situações semelhantes, não havendo razão para tratamento diferente no regime monofásico.
Por fim, afirma que a manutenção da cobrança sem possibilidade de crédito ou
restituição implicaria ônus tributário excessivo e caráter confiscatório, reiterando que não busca
discutir a constitucionalidade da norma na via administrativa, mas sim a interpretação sistemática
da legislação aplicável.
Em que pesem os argumentos da recorrente, não lhe assiste razão.
A contribuinte pleiteia o reconhecimento de crédito de PIS e COFINS relativo ao
período de janeiro/2010 a novembro/2012, sob a alegação de que os valores estariam incluídos no
preço do óleo diesel adquirido diretamente de distribuidoras, para consumo próprio.
Fundamenta-se, entre outros dispositivos, no art. 4o da Lei no 9.718/1998 e no art. 6o da IN SRF no
6/1999.
A autoridade fiscal, ao analisar o pedido, indeferiu o crédito, fundamentando-se na
ausência de previsão legal para os períodos pretendidos.
Com efeito, a legislação aplicável dispunha sobre a incidência da contribuição ao
PIS/PASEP e da Cofins sobre combustíveis derivados de petróleo, adotando o regime de
substituição tributária, pelo qual as refinarias eram responsáveis pelo recolhimento das
contribuições devidas pelos distribuidores e varejistas, conforme arts. 4o a 6o da Lei no
9.718/1998, e regulamentado na IN SRF no 6/1999.
No entanto, a Medida Provisória no 1.991-15/2000 promoveu alterações
significativas, com a instituição do regime monofásico e a redução a zero das alíquotas incidentes
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.178 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.720495/2013-17
10
sobre a receita bruta de distribuidores e varejistas a partir de julho de 2000, revogando a
substituição tributária anteriormente existente. A partir dessa data, as refinarias passaram a
recolher apenas o tributo devido por elas próprias, de forma definitiva, sem qualquer repercussão
sobre etapas subsequentes.
Dessa forma, não há previsão legal que autorize a restituição ou o reconhecimento
de crédito de PIS e COFINS para consumidores finais pessoas jurídicas, relativamente a óleo diesel
adquirido diretamente de distribuidoras para consumo próprio, em fatos geradores ocorridos a
partir de 1o de julho de 2000. A pretensão da recorrente, portanto, encontra-se em desacordo
com a legislação vigente à época.
Em outros termos, com a mudança do regime de substituição tributária para
incidência monofásica, a recorrente perdeu o direito de ressarcimento, uma vez que foi
modificado o regime de tributação, agora não mais de forma presumida pela refinaria
(antecipação tributária para os demais da cadeia produtiva), para um novo método de apuração:
simplesmente uma única incidência na refinaria com a majoração das alíquotas.
Este Conselho tem o posicionamento firmado sobre o tema, no sentido de não ser
mais cabível o ressarcimento, considerando que o regime de substituição tributária aplicado ao
caso deixou de existir.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
ÓLEO DIESEL. AQUISIÇÃO DIRETAMENTE DA DISTRIBUIDORA. INCIDÊNCIA
MONOFÁSICA DOCUMENTO VALIDADO NA REFINARIA. RESSARCIMENTO.
INAPLICABILIDADE.
A partir de 1o de julho de 2000, com as alterações trazidas pela MP no 1.991-
15/2000, que institui a tributação concentrada, monofásica, na refinaria e reduziu
a zero a alíquota da contribuição sobre a receita bruta decorrente da venda de
óleo diesel pelos distribuidores e comerciantes varejistas, não é mais cabível o
ressarcimento previsto no art. 6o da IN/SRF no 006/99 (alterada pela IN SRF no
024/99 e revogada pela IN/SRF no 247/2002), eis que o regime de substituição
tributária aplicado ao caso deixou de existir. (Decisão: 3301-013.439; Primeira
Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção; Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe, Relator; publicação 30.01.2024)
A matéria foi pacificada pela Primeira Seção do STJ, conforme tópico seguinte.
STJ REsp 1.895.255/RS – Rito repetitivo
A Primeira Seção do STJ em sede de Recurso Repetitivo (Tema Repetitivo 1093),
julgou em 27.04.22 (DJe 05/05/2022) o REsp 1.895.255/RS, transitado em julgado, em que foram
submetidas algumas questões a julgamento, e no que interessa a presente análise:
QUESTÕES: O art. 17, da Lei 11.033/2004, permite o cálculo de créditos dentro da
sistemática da incidência monofásica do PIS e da COFINS; e se a incidência
monofásica do PIS e da COFINS se compatibiliza com a técnica do creditamento?
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.178 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.720495/2013-17
11
Dentre as teses firmadas pelo STJ, tem-se:
3. O art. 17, da Lei 11.033/2004, diz respeito apenas à manutenção de créditos
cuja constituição não foi vedada pela legislação em vigor, portanto não permite
a constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS sobre o
custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à
tributação monofásica, já que vedada pelos arts. 3o, I, "b" da Lei n. 10.637/2002
e da Lei n. 10.833/2003.
4. Apesar de não constituir créditos, a incidência monofásica da Contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS não é incompatível com a técnica do
creditamento, visto que se prende aos bens e não à pessoa jurídica que os
comercializa que pode adquirir e revender conjuntamente bens sujeitos à não
cumulatividade em incidência plurifásica, os quais podem lhe gerar créditos.
5. O art. 17, da Lei 11.033/2004, apenas autoriza que os créditos gerados na
aquisição de bens sujeitos à não cumulatividade (incidência plurifásica) não sejam
estornados (sejam mantidos) quando as respectivas vendas forem efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, não autorizando a constituição de créditos sobre o custo
de aquisição (art. 13, do Decreto Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação
monofásica. (Grifou-se)
Deste modo, a matéria encontra-se pacificada em face do Recurso Repetitivo do
Tema 1093/STJ (inclusive, há determinação de suspensão do julgamento de todos os processos em
primeira e segunda instâncias envolvendo a matéria, art. 1.037, II, do CPC/2015).
O Regimento Interno do CARF, Portaria MF no 1.634/2023, em seu art. 99,
determinou que as decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da
repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Cumpre esclarecer, no tocante à decisão judicial proferida pelo Superior Tribunal de
Justiça mencionada pela recorrente, que os entendimentos firmados pelos tribunais, em regra,
não possuem caráter vinculante para o julgamento na esfera administrativa, por não integrarem a
legislação tributária nos termos dos arts. 96 e 100 do Código Tributário Nacional.
As decisões judiciais produzem efeitos apenas entre as partes que integram a
relação processual em que foram proferidas, limitando-se ao objeto da lide, não sendo extensíveis
a terceiros, conforme estabelece o art. 506, do Código de Processo Civil.
Dessa forma, não é possível conferir eficácia ao julgado mencionado pela
contribuinte, uma vez que ela não figura como parte na respectiva demanda judicial.
Por fim, no período, a Recorrente foi tributada pela sistemática cumulativa do PIS e
da Cofins, conforme confirmado pela fiscalização (fl. 75), razão pela qual sequer lhe seria
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.178 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.720495/2013-17
12
permitido apurar créditos da não-cumulatividade das contribuições, prevista nos arts. 3o das Leis
no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Diante do exposto, não assiste razão à recorrente, devendo ser mantido o despacho
decisório que indeferiu o crédito pleiteado, em estrita observância à legislação aplicável e à
competência atribuída aos órgãos administrativos.
Pelo exposto, voto por negar o direito ao crédito de PIS e COFINS pleiteado.
4
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS
No tocante ao pedido formulado pela recorrente para produção de provas,
mediante juntada de documentos, cumpre observar as disposições constantes do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, aplicável à espécie por força do art. 74, § 11, da Lei no 9.430, de
1996.
Nos termos do art. 15 do referido diploma, a impugnação deve ser apresentada por
escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar. No mesmo sentido, o art. 16
estabelece que a peça impugnatória deve indicar os motivos de fato e de direito, bem como as
razões e provas que o impugnante possuir, além de especificar, quando for o caso, as diligências
ou perícias pretendidas, expondo os motivos que as justifiquem.
No que se refere especificamente à prova documental, o art. 16, § 4o, do Decreto no
70.235/1972 estabelece que os documentos devem ser apresentados juntamente com a
impugnação, operando-se a preclusão quanto à sua apresentação em momento posterior, salvo
nas hipóteses excepcionais ali previstas, quais sejam: impossibilidade de apresentação oportuna
por motivo de força maior, ocorrência de fato ou direito superveniente ou necessidade de
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Além disso, o § 5o do mesmo dispositivo determina que a juntada posterior de
documentos deve ser requerida mediante petição fundamentada, demonstrando-se a ocorrência
de uma das situações excepcionais autorizadoras.
No caso concreto, verifica-se que a recorrente não trouxe aos autos novos
documentos, limitando-se a formular pedido genérico de produção de provas, sem demonstrar a
ocorrência de quaisquer das hipóteses excepcionais que autorizariam a apresentação tardia de
prova documental.
Dessa forma, à luz das disposições do Decreto no 70.235/1972, não há fundamento
para o deferimento do pedido de produção probatória, pela inexistência de justificativa apta a
afastar a preclusão quanto à apresentação de documentos.
Ademais, considerando que nenhum novo elemento probatório foi efetivamente
apresentado pela recorrente, a pretensão deduzida permanece no campo de meras alegações,
razão pela qual o pedido deve ser considerado sem objeto.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.178 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.720495/2013-17
13
Ante o exposto, voto por negar provimento ao pedido da recorrente de produção
de provas, especialmente quanto à juntada de documentos.
5
SUSTENTAÇÃO ORAL
A Recorrente pleiteia pela realização de sustentação oral.
Quanto a essa questão, cumpre apenas registrar que os pedidos de sustentação oral
devem ser encaminhados por meio de requerimento próprio, respeitando-se a forma e o prazo
estabelecidos no regimento interno deste Conselho (anexo da Portaria MF no 1634, de 21 de
dezembro de 2023) e nas demais normas atinentes ao tema que tenham sido expedidas por seu
presidente (vide Portaria CARF no 1240, de 02 de agosto de 2024).
6
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha

Fl. 181
DF CARF MF
Original